Tribunal: TJSP
Processo: 2008854-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II, art. 312, caput, e art. 313, II. Paciente reincidente. Alegação de "flagrante forjado" e desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta via estreita via. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II, art. 312, caput, e art. 313, II. Paciente reincidente. Alegação de "flagrante forjado" e desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta via estreita via. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2008854-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da
Rocha, em que é impetrante LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA e
Paciente LEONARDO MATEUS PONTES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14229
2
HABEAS CORPUS no 2008854-51.2020.8.26.0000
Proc. no 1502757-46.2019.8.26.0544
Origem: JUNDIAÍ
Impetrante: LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA
Paciente: LEONARDO MATEUS PONTES DA SILVA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 05a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14229
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia
cautelar.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente
fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art.
282, II, art. 312, caput, e art. 313, II. Paciente reincidente.
Alegação de “flagrante forjado” e desproporcionalidade que
demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável
nesta via estreita via. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela
advogada LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA, em favor de
LEONARDO MATEUS PONTES DA SILVA, apontando, como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 05a CJ -
VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE JUNDIAÍ.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, “flagrante
forjado”, em se tratando de usuário, o que acarretaria
desproporcionalidade da segregação cautelar. Pleiteou liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14229
3
provisória, concedendo-se, a final, a ordem.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, por ter, em tese, cometido os crimes previstos na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, e CP, art. 147, caput.
Segundo a denúncia, “(...) agindo em concurso com um
terceiro ainda não identificado, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, as
seguintes drogas: a) 54 eppendorfs de cocaína, pesando, aproximadamente 53g; b)
01 porção de maconha, pesando, aproximadamente, 03g e c) 17 pedras de 'crack',
pesando, aproximadamente, 18g. (...) Consta, também, que na mesma ocasião
LEONARDO MATEUS PONTES SILVA, qualificado a fls. 19, ameaçou a vítima
Adelson de Oliveira, Guarda Municipal, de causar mal injusto e grave” (fls. 57).
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo o flagrante em preventiva: “(...) Trata-se de
prisão em flagrante pela prática do delito previsto descrito no auto de prisão em
flagrante. III - O flagrante está formalmente em ordem, não sendo o caso de
relaxamento da prisão. IV - As circunstâncias da infração justificam a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo a nova sistemática processual, a
prisão preventiva é subsidiária às demais medidas cautelares. Contudo, há casos
em que o fato concreto determina que seja diretamente aplicada a prisão cautelar,
pois as medidas diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes. No presente
caso, a aplicação da prisão cautelar é de rigor, nos termos do art. 310, II do
Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do
C.P.P., e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. A materialidade
delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em
Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência, no qual constam os depoimentos coerentes
dos condutores do flagrante, o auto de exibição e apreensão e o laudo de
constatação provisória. A prisão preventiva do averiguado é necessária para
garantia da ordem pública, uma vez que o delito apurado é grave, tanto que
elencado entre os crimes hediondos, e traz consequências perniciosas à sociedade,
neste sentido: 'Habeas Corpus. Pretendida revogação de prisão preventiva. Tráfico
de entorpecentes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves.
Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da residência
fixa, emprego lícito e bons antecedentes. Garantia da ordem pública preservada.
Precedentes fortes na jurisprudência. Ordem denegada.' (Habeas Corpus no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14229
4
0092678-83.2013.8.26.0000. Des. Rel. Luis Soares de Mello. D. J. 02/07/2013).
Com efeito, sendo necessária aplicação de medida cautelar para garantia da ordem
pública, é inadequada a medida de comparecimento periódico em juízo (art. 319, I e
III do C.P.P.). Assim, decreto a prisão preventiva do averiguado. Expeçase o
necessário” (fls. 38/39).
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, e 312, caput, autorizando a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade em abstrato dos delitos, mas, também diante da quantidade
e variedade de drogas apreendidas: 54 eppendorfs contendo cocaína
(53g), uma porção de maconha (0,3g) e 17 porções de crack (18g),
supostamente para fins de tráfico que, se disseminadas, causariam
grande mal à saúde pública, lembrando-se que o decreto de prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR
MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164,
Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente em se tratando de
agente recalcitrante específico, caso venha a ser comprovada a
imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares diversas, elencadas no CPP, arts. 319 e 320.
A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de
risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o
Juiz possa manter as custódias, situação esta que pode vir assentada em
dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14229
5
Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no
93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 e art. 320 - menos abrangentes e
eficazes - porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, ilações acerca de suposta ocorrência de
“flagrante forjado” - seria tão somente usuário - e desproporcionalidade
não encontram guarida nessa estreita via, até porque, consoante se
constata, sequer houve prolação de sentença, de forma que sua análise,
além de demandar exame de matéria de mérito, configuraria verdadeira
violação ao princípio constitucional do juiz natural e supressão de
instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica